Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-91.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO AVOENGA. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DNA POST MORTEM. MATERNIDADE INCONTROVERSA. PATERNIDADE REGISTRAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO ENTRE O PAI ADOTIVO E O FILHO. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA AJUIZAR AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Afigura-se despicienda a realização de DNA para reconhecer a mãe do pai falecido dos autores e, por conseguinte, a relação avoenga, quando a maternidade biológica é fato incontroverso nos autos, inexistindo dúvida entre as partes acerca dele (art. 374, inciso III, do CPC).

2. Nos termos do art. 1.603 do CC/02, “A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no Registro Civil”. O art. 1.604 do mesmo Códex, por sua vez, prevê que “Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro”.

3. Consoante a jurisprudência deste eg. TJDFT, o simples fato de ter havido registro por quem sabia não ser o pai biológico do registrado não conduz necessariamente à nulidade do registro civil de nascimento quanto à paternidade, devendo-se levar em consideração a existência de eventual vício de consentimento na ocasião do registro, bem como de vínculo socioafetivo entre o pai adotivo e o filho.

4. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que os herdeiros não possuem legitimidade para ajuizar ação negatória de paternidade, haja vista se tratar de ação de estado, que discute direito personalíssimo.

5. Desnecessária a realização do exame de DNA pretendido pelas apelantes, pois, ainda que fosse comprovado que o pai das rés não é pai biológico do genitor dos autores, não haveria razão para a desconstituição da paternidade registral, seja pela ausência de legitimidade das herdeiras para pleiteá-la e de comprovação de que houve vício de consentimento no registro, seja pela existência de vínculo socioafetivo entre o pai adotivo e o filho.

6. Apelação conhecida e não provida.